Tribunal: TJMT
Processo: 1013724-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013724-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO - CPF: 345.523.240-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO – FORMALIDADE DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para sua constituição em mora, bastando a remessa de notificação extrajudicial ao seu endereço, com a prova de ter sido recebida.

Na hipótese, ficou devidamente comprovado o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato celebrado entre as partes, que fora devidamente recebida, conforme ressai do Aviso de Recebimento.

Nesse contexto, perfeitamente válida a notificação expedida por escritório de advocacia, uma vez que basta que seja entregue e recebida no endereço do devedor indicado no contrato, não mais necessitando, com o advento da Lei 13.043/2014, que seja feita por meio do Cartório de Títulos e Documentos.

Assim, se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1013724-13.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Malaquias Batista Pinheiro

visando reformar a decisão proferida por esta Relatora que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento aduzindo, em síntese, que
não houve a comprovação da constituição do devedor em mora, eis que a notificação ao Agravante foi feita pela própria Agravada, ou seja, pelo escritório de advocacia por ela contratado, infringindo o que determina o art. 2.o, § 2.o, do Decreto Lei 911/69.

Defende, ainda, que é imprescindível que a carta de notificação seja registrada, o que é feito somente por cartório de títulos.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte,
seja reconhecida a irregularidade da comprovação da mora e por consequência, seja julgada extinta a ação.

Contrarrazões ID 29946473.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020